Tribunal: TJDFT
Processo: 0083866-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECURSO ESPECIAL (213) 0083866-53.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: EDMUNDO BARBOSA DE CARVALHO PIRES DESPACHO Manifeste-se o recorrente sobre id 42971346. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 09/02/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator